Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746921-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thamires Sabina da Silva Agravado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thamires Sabina da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0743516-20.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação Ordinária proposta por THAMIRES SABINA DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Compulsando-se os autos, verifica-se que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Nos termos do art. 75, § 1o, CC, a pessoa jurídica com diversos estabelecimentos em lugares diferentes terá como domicílio cada um deles para os atos nele praticados: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é (...) § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. E de acordo com o artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, é competente o Juízo do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a obrigação: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; A parte autora reside em Guarulhos - SP. Seus advogados têm escritório em SÃO PAULO/SP. Não há qualquer relação da parte autora, ou de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. O TJDFT tem sido inundado com ações de vários Estados da Federação que não encontram amparo legal para a escolha do foro e causam prejuízo aos jurisdicionados residentes em Brasília. Essa foi a conclusão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios – CIJDF, que publicou a Nota Técnica no 8/2022. Nesse Estudo Técnico é pontuado que não há amparo legal para escolha aleatória do foro. Confira-se: Com efeito, o inciso III do art. 53 do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do lugar: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício”. Consoante se infere dos excertos colacionados acima, não há ordem legal expressa de prioridade ou hierarquia em relação ao foro. Entretanto, isso não significa que exista livre escolha para a parte autora ou que a escolha possa ser aleatória, sem que sejam observados os chamados fatores de ligação entre a causa e o foro. E continua o Estudo Técnico apontando a inexistência de qualquer amparo à distribuição aleatória da ação e o prejuízo que sofre a estrutura judiciária em razão desse tipo de escolha. Confira-se: A escolha do foro com base exclusivamente na sede do réu, sem qualquer relação da demanda com o local em que ele se encontra, além de não atender aos fins da norma e de prejudicar seriamente o aparato de estrutura judiciária, pode ocasionar grave prejuízo do ponto de vista probatório, prejudicando eventual produção de prova, como por exemplo, a testemunhal. Correto asseverar, portanto, que a lei processual não pode ser ignorada por mero capricho do autor, notadamente quando tal circunstância prejudicar a organização judiciária local, ocasionando prejuízos a milhares de outros jurisdicionados. Do ponto de vista processual, infere-se que o autor não teria qualquer interesse em ajuizar a ação na sede do réu, principalmente aquelas que envolvam relação de consumo ou pessoas jurídicas de grande porte, hipóteses nas quais poderia ajuizar a ação no foro do seu próprio domicílio ou onde se achar agência ou sucursal, quanto às obrigações por estas assumidas. Frente a tal situação, indaga-se: qual justificativa para o autor, pessoa natural, em detrimento da sua facilidade de ajuizar ação no foro do seu domicílio, deixar de fazê-lo, supostamente para beneficiar o réu? Ainda, ignorar o local da agência ou sucursal, para, em inobservância a norma específica de competência (CPC, artigo 53, III, “b”), mover a ação na sede da empresa? Simplesmente não faz qualquer sentido lógico-jurídico tal conduta, além de violar norma legal. Chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento. É importante destacar, ainda, julgado de lavra do DES. JOÃO EGMONT, no qual se assenta a burla ao princípio Juiz natural na escolha aleatória e abusiva da competência territorial, consoante fundamentação in verbis: “Nota-se que o agravante é funcionário público federal, residente e domiciliado a Rua 12, casa 77, Residencial Bom Futuro, Bairro: Vila das Flores, Pacatuba/CE, e o advogado que o representa tem escritório na Avenida Santos Dumond 2828, sala 906, Fortaleza/Ceará. Considerando que a residência do autor e o escritório do advogado estão estabelecidos no Estado do Ceará, e que a constatação de supostas diferenças de valores de PASEP ocorreu a partir de extrato emitido por agência bancária localizada em Fortaleza/CE, não está clara a motivação pela qual a ação de reparação de danos foi ajuizada em Brasília/Distrito Federal. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. Merece destaque a doutrina de Ada Pellegrini Grinover sobre o tema (in WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116): “(...) o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” A ausência de fator de ligação entre a parte e a Justiça local autoriza interpretação elástica para atuação ex-officio em defesa da regularidade do Sistema de Justiça, evitando o abuso do direito. Confira-se: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. De modos que a inexistência de qualquer fator de ligação entre a parte e esta Justiça importam em escolha aleatória e desrespeito ao princípio do Juiz natural, caracterizando abuso de direito, o qual deve ser reprimido. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, o que dispõe o parágrafo 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil: (...) 5o O ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Tem-se, assim, que a norma em questão vai ao encontro do acima argumentado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Guarulhos - SP. Não obstante, cumpre destacar que procedimento de remessa do processo à Comarca diversa é moroso, uma vez que feito por malote digital Se mostra mais célere a extinção da presente demanda com o consequentemente ajuizamento, pelo autor, diretamente na Comarca de Guarulhos - SP. Assim, antes da remessa, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar se pretende a desistência da presente ação com vistas ao seu ajuizamento diretamente na Comarca acima referida. A não manifestação no prazo em comento implicará na extinção do processo pelo reconhecimento da desistência tácita. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65819719), preliminarmente, que o presente recurso pode ser admitido na hipótese, tendo em vista a possibilidade de mitigação da regra do art. 1015 do CPC. Argumenta que o consumidor tem a faculdade de optar pelo seu próprio foro, na posição de demandante, ou propor demanda no foro do domicílio do demandado. Acrescenta que a sede da pessoa jurídica demandada, ora recorrida, está situada em Brasília. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a fixação da competência em favor do Juízo da 16 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame do foro competente para a propositura da demanda na origem. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Assim, admito o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde a recorrente alega em suas razões recursais e demonstra estar desempregada e inscrita no chamado cadastro único do Governo Federal, que é destinado ao recebimento de auxílio financeiro direto a pessoas em situação de hipossuficiência econômica (Id. 65819719). A situação descrita é suficiente para a comprovação da hipossuficiência econômica. Logo, defiro a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. Assim, conheço o recurso e, em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a competência para processar a demanda proposta na origem. Por intermédio da decisão interlocutória impugnada o Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Turvo-SC. No entanto, a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes, sendo igualmente certo que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, nos moldes do entendimento há muito consolidado no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera. As regras previstas nos artigos 43 e 65, ambos do Código de Processo Civil, dizem respeito à fixação da competência do órgão jurisdicional no momento da distribuição da petição inicial, bem como ao fenômeno processual da perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta. Assim, geralmente, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se desde que ocorra o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo, diante da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. O art. 63 do estatuto processual civil passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração e a inclusão no texto anterior promovidas pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o - O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o - Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” (Ressalva-se os grifos) A respeito da mencionada iniciativa legislativa e, com o intuito de elucidar a finalidade das alterações recentemente promovidas no Código de Processo Civil, convém reproduzir os seguintes excertos da justificativa parlamentar subjacente ao Projeto de Lei no 1.803/2023, posteriormente convertido na Lei no 14.879/2024: “O foro contratual, também chamado de foro de eleição, é aquele convencionado pelas partes contratantes que optam por submeter as ações relativas às obrigações e aos direitos estipulados no negócio jurídico escrito ao foro selecionado. No direito pátrio, o art. 63 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) regulamenta o tema, tratando da possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, por meio de cláusula de eleição de foro em negócio jurídico. Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural. Nesse contexto, exsurge o presente Projeto de Lei com o propósito de provocar este Poder Legislativo a acrescer ao Código de Processo Civil limites à cláusula de eleição de foro, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, buscando sempre resguardar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam. Nada mais havendo a acrescentar, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, espera-se o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei, com o aperfeiçoamento do regramento processual civil.” (Ressalvam-se os grifos) Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé, senão vejamos: “Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”. Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo. Além disso a situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. Para o autor, portanto, “o abuso do processo vai além do nível da correção do comportamento das partes, e se configura como um comportamento contrário ao bom funcionamento de todo o sistema jurisdicional” (Ressalvam-se os grifos). Com a finalidade de densificar o tema alusivo aos requisitos configuradores do abuso, é oportuna a leitura da obra do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, que disserta de modo peculiar a respeito da conduta abusiva a partir da análise da regra prevista no art. 187 do Código Civil, enumerando de modo alternativo, e não cumulativo, os requisitos ali previstos, senão vejamos: “Antes de abordar o tema dos efeitos, cumpre examinar os pressupostos exigidos pelo art. 187 para que se concretize o abuso do direito. Desde logo cabe registrar que o teor do dispositivo aponta de forma categórica no sentido de uma caracterização objetiva da figura. Ao contrário do que faz o § 226 do BGB, não se alude à intenção de prejudicar, e muito menos se requer que o comportamento do agente haja tido esse fim como o único. O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; e) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. O que interessa ao exame do caso ora em progresso é o primeiro item destacado, ou seja, o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte, nesse ponto, revela, em verdade, que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. A esse respeito é necessário ressaltar que a enunciação dos “fins econômicos e sociais”, como limite ao comportamento das partes, rende homenagens ao conhecido movimento de funcionalização dos direitos subjetivos, que tem como precursor o notável jurista francês Louis Josserand. Foi Josserand o autor que identificou, no âmbito do exercício dos direitos subjetivos, para além da satisfação de um dado interesse individual, a persecução também de um escopo fundado no chamado “objetivo social”, mediando os interesses pessoais da parte com o cumprimento concomitante de certos interesses comuns a toda a sociedade. Os interesses sociais vislumbrados, atualmente designados como “fins econômicos e sociais”, são os mais diversos e variados, e, nesse ponto, não é demais destacar a necessidade de organização e manutenção das estruturas jurisdicionais constituídas pelos entes da federação brasileira, dentre os quais figura, seguramente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. (...) No caso em análise além do critério da abusividade acima destacado é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas, inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais desempenhados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421-432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.” (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.” (Acórdão no 1857586, 07068692920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Grifos constantes no original) Essas considerações, até então enunciadas como modo de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza jurídica de regra cogente. Nesse sentido o § 1o do art. 63 do CPC passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo aludido o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo. Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza estritamente processual e, por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. A esse respeito o Código de Processo Civil estabelece, por meio de seu art. 14, que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde o ora recorrente, com domicílio em Guarulhos-SP, propôs demanda contra a sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, que tem sede em Brasília e pertence ao Banco do Brasil[1]. O Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, promoveu, de ofício a declinação da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. É necessário observar que a causa de pedir diz respeito ao reconhecimento da inexistência de negócios jurídicos de mútuo celebrados em nome da recorrente. Ocorre que a singela existência do domicílio da sede da recorrida em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do trecho do acórdão acima mencionado. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” pelo Juízo singular. 2. O “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1857586, 0706869-29.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, inexiste justificativa jurídica para a distribuição dos autos do processo para a Circunscrição Judiciária de Brasília. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: https://institucional.ativossa.com.br/ativos_institucional/opencms/Apresentacao/QUEM-SOMOS.html, acesso aos 4 de novembro de 2024.